Tribunal: STF
Processo: ARE 1583714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. REVISÃO APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intempestividade da contestação não impede o seu conhecimento, bem dos documentos a ela anexados pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo.” (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024) 1.1. Demais, o Código de Processo Civil autoriza ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (parágrafo único, art. 346), assim como produzir provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art. 349). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras do plano de previdência privada, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda.
3. A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no regulamento. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1323784, 07243671420198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021).
4. A parcela denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não refletiu na base de cálculo do salário de contribuição, sendo, portanto, indevida a sua inclusão nos cálculos da aposentadoria, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar.
5. Recurso conhecido e não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; e  202, caput e § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras do plano de previdência privada de que são titulares, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda, que se traduz na ideia da força obrigatória dos contratos que resguarda, não somente a vontade determinada pelas partes, mas também, a segurança jurídica existente na avença.
No tocante ao pedido de revisão da aposentadoria, inexiste controvérsia no sentido de que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado - CTVA não integrou as parcelas consideradas para o cálculo da contribuição social paga à FUNCEF pelos apelantes.
Logo, diante da ausência de custeio prévio, indevido o recálculo do benefício previdenciário, sob pena, inclusive, de desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar.
Afinal, “A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no regulamento. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1323784, 07243671420198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021).
Registre-se, a relação trabalhista mantida entre os apelantes e a Caixa Econômica Federal é diversa da relação contratual que mantêm com a entidade de previdência complementar, a qual é regida pelo regulamento do plano do qual são beneficiários.
Em conclusão, descabido o pedido de revisão da aposentadoria para inclusão da parcela que não integrou o salário de contribuição.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente